Tribunal: TJDFT
Processo: 0702619-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702619-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AK AGROPECUARIA LTDA DECISÃO Por meio da petição de id. 15087272, o ex-patrono da parte Agravada – Rodrigo Marra – informa o deferimento, pelo juiz de origem, do seu ingresso no feito na condição de terceiro interessado. Afirma que celebrou contrato de honorários advocatícios com o agravado, no percentual de 30% do proveito econômico eventualmente auferido com a demanda de origem. Sustenta que foi destituído imotivadamente pela parte recorrida, razão pela qual ajuizou ação de cobrança de honorários em desfavor desta, tendo sido deferida liminar determinando o arresto no rosto destes autos no percentual de 30%. Alega, assim, possuir interesse no sucesso da demanda, especificamente no tocante aos honorários, razão pela qual requer a reabertura do prazo para apresentar suas contrarrazões ao Agravo de Instrumento. É o relatório. DECIDO. O artigo 119, parágrafo único, do CPC é cristalino ao dispor que o terceiro interessado recebe o processo no estado em que se encontre. Senão vejamos: “Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.” Compulsando os autos, verifico que em que pese o ex-patrono do agravado tenha sido admitido pelo juízo de origem como terceiro interessado (Id. 15087271), tal circunstância não pode ser permitida nos autos deste recurso. Primeiro porque, muito embora a sua condição de terceiro interessado no processo de origem, é de ser ver que o causídico, ora peticionante, foi notificado da destituição do patrocínio da causa pela parte recorrida em novembro/2019 (id. 54191851 – p. 3/5 – processo de origem), ou seja, em data bem anterior a interposição do recurso de agravo de instrumento, cuja distribuição se deu em 12/02/2020. Segundo porque, ao considerar que o causídico peticionante não estava mais atuando na causa, o novo advogado constituído já apresentou resposta ao recurso pela Agravada em 10/03/2020 (id. 14865091), data esta, inclusive, anterior a admissão do peticionante como terceiro interessado que se deu em 18/03/2020 (id. 59645429 – processo de origem) Deste modo, em que pese o ingresso do peticionante no feito na condição de terceiro interessado na origem, não há que se falar em reabertura de prazo para contrarrazões no caso em tela. Ademais, não vislumbro a ocorrência de qualquer prejuízo, especialmente diante da existência de contrarrazões já apresentadas pelo agravado, bem como porque, conforme informado, o peticionante já ajuizou ação de cobrança de honorários em desvador da recorrida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de id. 15087272 – p. 1/2. Intimem-se as a partes e o advogado peticionante Rodrigo Marra (OAB/DF 20.399). Após, aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento já incluído na 13a Sessão Virtual (Id. 15081248). Brasília/DF, 31 de março de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora